Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727714-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA ELIANE SANTOS SOUZA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ELMA ELIANE SANTOS SOUZA contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, indeferiu tanto o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, como a pretensão de tutela de urgência em que postulava ser mantida no plano de saúde vinculado à ré/agravada. Explica que conviveu em união estável, por 46 (quarenta e seis) anos, com Antonio Lopes Frota, empregado público aposentado, vinculado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sendo a agravante dependente/beneficiária de seu companheiro no plano de saúde administrado pela agravada por período superior a 15 (quinze) anos. Sustenta, que, em virtude do óbito de seu companheiro, ocorrido em 11 de junho de 2019, foi informada pela empresa recorrida que somente faria jus aos benefícios decorrentes do plano de saúde até 11 de dezembro de 2019, fim do prazo de remissão previsto em contrato. Defende a aplicação do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/1998, que estabelece a possibilidade de manutenção dos dependentes como beneficiários do plano de saúde na hipótese de morte do titular. Ressalta que a autora/agravante se encontra ciente quanto às obrigações financeiras impostas pelo artigo 31 da referida norma, comprometendo-se em assumir o pagamento das mensalidades e valores devidos em razão de sua manutenção do plano de saúde, nos termos da lei. Sustenta, outrossim, que a decisão impugnada viola direitos básicos do idoso, em especial o relativo à efetivação do direito à saúde, uma vez que a recorrente tem idade superior a 60 (sessenta) anos. Traz julgados do STJ e deste Tribunal que julga aptos a amparar a tese apresentada, defendendo, ademais, a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal a fim de garantir a permanência da agravante no plano e saúde, nas mesmas condições anteriores ao falecimento do titular do plano de saúde, com assunção dos débitos decorrentes do contrato, conforme determina o artigo 31 da Lei 9.6561998. Quanto ao mérito, pugna pela confirmação do provimento de natureza antecipatória e pela reforma da decisão também na parte que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Preparo no ID 13290697. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se, de início, que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante não recaiu sobre o indeferimento do pleito relativo à gratuidade de justiça, questão que será apreciada por ocasião do mérito, sendo, ademais, desnecessária sua análise in limine, pois juntado aos autos o comprovante de preparo. A agravante insurge-se contra o indeferimento da tutela de urgência em que pretende que lhe seja garantido o direito de permanecer como beneficiária no plano de saúde ao qual se encontra vinculada, mesmo após o falecimento de seu companheiro, titular do plano, pois, segundo, afirma, foi informada pela agravada de que, decorrido o prazo de remissão - 180 (cento e oitenta) do óbito - seria desligada automaticamente. Em que pese a compreensão externada em primeira instância, a meu juízo, evidencia-se dos fatos narrados a plausibilidade do direito da agravante e o iminente perigo de dano a ensejar o deferimento da medida de urgência. Com efeito, embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de autogestão, conforme enunciado da Súmula 608 do col. Superior Tribunal de Justiça, o art. 31 c/c parágrafos do art. 30 da Lei 9.656/98 amparam o pedido da autora/agravante de permanecer do plano de saúde por tempo indeterminado, desde que assuma o pagamento das respectivas obrigações pecuniárias. Eis o teor da norma sob enfoque: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. (...) Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. § 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. § 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30. Extrai-se das normas ora em destaque que a lei garante ao titular aposentado que tenha, na ativa, participado do plano de saúde pelo período mínimo de dez anos, a manutenção do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, não impondo o legislador qualquer limitação temporal, contrariamente ao que ocorre em relação ao segurado que contribuiu por prazo inferior a dez anos. Dispõe também a lei que, em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, do que se conclui que, se o titular aposentado fazia jus ao plano por prazo indeterminado, tal direito é estendido aos dependentes. Ademais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Súmula Normativa no 13, de 3 de novembro de 2010, segundo a qual “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições”. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1439980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) Da mesma forma, vem compreendendo este Tribunal, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MORTE BENEFICIÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 30, PARÁGRAFO 3o, DA LEI no 9.656/98. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença de procedência que determinou a manutenção do plano de saúde ao autor com as mesmas coberturas e benefícios, sem submissão a novo período de carência. 1.1. Nas razões recursais, a apelante argumenta que o cadastro da titular foi cancelado por motivo de falecimento e, desta forma, a inscrição do autor foi automaticamente cancelada em conformidade com o §11 do art. 10 do Regulamento do Plano GEAP. Assevera que a manutenção da inscrição só é permitida no prazo máximo de 24 meses. Sustenta que o cancelamento foi legal, devido e que seguiu todas as regulamentações do plano de saúde. 2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 3. Nos planos sob o regime coletivo por adesão é garantida a permanência do dependente no caso de falecimento do titular - inteligência §3° do artigo 30 da Lei 9.656/98. 3.1. De outro lado, a Resolução no 19/1999 - CONSU determina que rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo, é direito do beneficiário migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária observância de novos prazos de carência. 4. Recurso improvido (Acórdão 1215457, 07368103120188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. PLANO DE SAÚDE POSTAL SAÚDE - FALECIMENTO DO TITULAR. LEI 9.656/98. DEPENDENTE. 1. O plano de saúde sob o sistema coparticipativo tem natureza de salário indireto, o que importa na contribuição do empregado para o seu custeio. 2. É possível a manutenção do plano de saúde para o dependente, por prazo indeterminado, mediante pagamento das obrigações decorrentes (Acórdão 1096666, 20150111091412APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: 346/351). Grifo nosso. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no presente agravo levam à verificação da presença do pressuposto de probabilidade do provimento do recurso, sobretudo porque os documentos que instruem o feito comprovam que a autora/agravante é beneficiária do plano de saúde, na qualidade de dependente de seu companheiro, Antonio Lopes Frota, e que este último se aposentou após contribuir por período superior ao tempo exigido em lei (10 anos – ID ilegível) preenchendo, numa análise superficial, os requisitos para permanecer no plano por prazo indeterminado, desde que, por certo, arque com o ônus daí decorrente. Da mesma forma, restou evidenciado o risco de dano grave, diante da iminente interrupção do plano de saúde, prevista para o dia 11 de dezembro de 2019, conforme comprova gravação telefônica da central de atendimento da empresa agravada trazida aos autos de origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela agravante a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal para assegurar que autora/agravante permaneça no plano de saúde administrado pela agravada, nas mesmas condições existentes antes do falecimento do titular, até o julgamento de mérito do presente agravo, com assunção dos respectivos débitos, conforme determina o artigo 31 da Lei 9.656/1998. Oficie-se o il. Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a agravada para que dê cumprimento a esta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No prazo estipulado no art. 1.019, II, do CPC, deve a agravada apresentar resposta ao presente recurso. Brasília, 18 de dezembro de 2019 16:45:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator